Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito penal. Agravo em execução penal. Remição da pena por estudo. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM/2024. Prévia remição da pena por aprovação no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos – ENCCEJA/2023. Inexistência de duplicidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal contra decisão que homologou o ENEM/2024. O Ministério Público busca a reforma da decisão para excluir a remição, sob pena de indevida duplicidade de benefícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o desconto da pena, pela aprovação no ENEM, já tendo o reeducando sido contemplado com anterior remição pelo êxito no ENCCEJA.

III. Razão de decidir

3. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social.

4. É devida a cumulação dos dias já remidos por aprovação em edição anteriores do ENCCEJA e do ENEM, por não se cogitar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.